Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-38.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000253-38.2022.8.05.0009 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MILTON AMORIM DA SILVEIRA Advogado(s): LEONARDO GOULART SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º E 2º, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO CLARA E INDIVIDUALIZADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS HARMÔNICAS E COERENTES. PALAVRA DO COMPRADOR E ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE EVIDENCIAM A CONDUTA DO APELANTE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. APELANTE QUE, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, “DEVERIA SABER” SER O VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. VENDA POR PREÇO VIL E IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 180 DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. VALOR EXPRESSIVO DO BEM E ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. II. Questões em discussão 2. Preliminar de inépcia da denúncia. 3. Pleito absolutório por insuficiência probatória e ausência de dolo. 4. Aplicação do princípio da insignificância. 5. Subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 6. A denúncia descreveu de forma suficiente e individualizada os fatos imputados, permitindo o pleno exercício da ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 7. A materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas por meio do auto de apreensão, depoimentos harmônicos e confissão parcial do acusado. 8. Evidenciado que o apelante exercia comércio irregular de motocicletas e vendeu bem de origem ilícita por preço inferior ao de mercado, configura-se a receptação qualificada. 9. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de bem de valor expressivo e crime que fomenta a prática de delitos patrimoniais. 10. Ausente interesse recursal quanto à substituição da pena, pois já deferida na sentença. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido, mantendo-se incólume a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000253-38.2022.8.05.0009, da Comarca de ANAGÉ/BA, sendo Apelante MILTON AMORIM DA SILVEIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto e, nessa extensão NEGAR PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .